Tribunal: TJSP
Processo: 0090260-80.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos insurgentes – Penas readequadas – Regime inicial modificado para o semiaberto – Exegese art. 33, § 3o do CP – Recursos parcialmente providos.